Tribunal: TJMT
Processo: 1024446-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024446-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MARINA FARIA BLOEMER - CPF: 015.126.531-36 (RECORRIDO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024446-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luizacred S/a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Marina Faria Bloemer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide. Desta forma, em que pese o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao recorrente, não vislumbro prejuízo processual hábil a justificar a declaração de nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Trata-se de inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 4.825,73, disponibilizado em 17/01/2022, vencido em 13/12/2021.

4. Pelos documentos apresentados, evidente que não há provas de que tenha a autora efetivamente contratado o cartão de credito final 9059, visto que o endereço cadastrado é de São Paulo/SP, bem como as compras constantes das faturas foram realizadas também nesta localidade, ressaltando que o comprovante de endereço anexado com a petição inicial é em nome próprio, confirmando que a autora reside na cidade de Cuiabá/MT.

5. Diferente do que afirma o Recorrente, não há nos autos nenhum documento assinado pela autora que confirme a origem e legalidade do débito.

6. Ainda que existam faturas quitadas, no caso específico dos autos em que a Autora reside em localidade diversa, além das compras ter sido realizadas em outro estado e não sendo apresentado nenhum documento capaz de comprovar ser a autora a titular do cartão discutido, os pagamentos por si só, não são capazes de comprovar a efetiva realização do negócio.

7. Neste contexto, a falha na prestação de serviço do requerido resta inconteste, uma vez ter ele realizado o apontamento sem lastro probatório da origem da dívida, sendo portanto, devida a indenização moral.

8. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma, além do fato de ser a única inscrição em nome da Autora.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

reconhecer
a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a reclamada MAGAZINE LUIZA S/A
,

rejeitar
as demais preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 4.825,73, contrato 005157153390000); b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e c)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022